Tribunal: STF
Processo: ARE 1584623
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENCARGO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 18 DA LEI N. 7.347-85. ART. 91, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA REPETITIVO Nº 510 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. I – Cuida-se de recurso referente a quem compete o pagamento de despesas referentes à produção de prova pericial em ação de improbidade administrativa. Para a recorrente, o encargo caberia ao Ministério Público, vez que, em síntese, jamais manifestou interesse em participar da ação civil pública. Ademais, conforme a redação atual do Código de Processo Civil, compete ao Ministério Público antecipar e arcar com os honorários periciais, nos termos do art. 91, § 1º do Código de Processo Civil, especialmente considerando sua autonomia financeira e orçamentária. II – Na questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo nº 510 do Superior Tribunal de Justiça, discutiu-se o pagamento de despesas relativas à produção de prova em demanda coletiva, pelo Ministério Público, na forma do art. 18 da Lei n. 7.347-85, firmando-se o entendimento de que a despesa deve ser suportada pela Fazenda Pública vinculada ao Ministério Público. III – Não se aplica à espécie o art. 91, § 1º do Código de Processo Civil, em razão do regime especial da matéria referente às custas e despesas processuais encontrar-se regulamentada na Lei nº 7.347-85. IV – A questão constitucional arguida apenas tangencia o objeto da discussão, dado que o fundamento para competir à Fazenda Pública vinculada ao Ministério Público a realização do adiantamento de honorários periciais é de natureza infraconstitucional, sendo reflexa a possível ofensa ao texto constitucional.  V – Agravo desprovido.” (Agravo de instrumento nº 5017717-05.20 24.4.02.0000/RJ, Rel. Des. André Fontes, 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, j. em 29.04.2025)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 127, §§ 2º e 3º, 165, 166 e 167 da Constituição da República. Argumenta-se que o Ministério Público seria uma instituição independente, o que impossibilitaria a União de arcar com os custos de uma perícia requerida pelo MPF. Alega-se, ainda, afronta direta ao regime constitucional orçamentário e a superação do tema 510/STJ.
É o relatório.
Da leitura dos autos, verifica-se que a matéria versada no presente recurso foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no ARE 1.524.619-RG, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO, PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, COM A CONDENAÇÃO DO MP NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO SER CONDENADO EM CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, definir a possibilidade ou não de o Ministério Público ser condenado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios ante (a) o seu papel constitucional de defesa do patrimônio público, que deve exercê-lo com autonomia, independência e imparcialidade; e (b) o fato de que, quando vencedor na demanda, ao Parquet é vedado o recebimento de custas e honorários. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” (ARE 1524619 RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 26-03-2025 PUBLIC 27-03-2025)

O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC.
Devolvam-se os autos à Corte de origem.
Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente